Tribunal: TJBA
Processo: 8068973-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068973-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: COSTA ANDRADE EMPREENDIMENTOS LTDA. Advogado(s): GIOVANA GARCIA MENDES RAPOSO, EDUARDO LIMA SODRE AGRAVADO: REGINALDA BOA MORTE DE JESUS e outros (3) Advogado(s):MILENA ROCHA OLIVEIRA, CARLOS LUCIANDERSON ANJOS DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. ATUAÇÃO EXCLUSIVA DO INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL PARA INTERVENÇÃO DIRETA DOS HERDEIROS. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. MULTA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para afastar a habilitação direta de herdeiros em ação envolvendo patrimônio do espólio. Alegam omissão quanto ao conflito de interesses entre inventariante e herdeiros, bem como ausência de análise de decisão do juízo do inventário que teria reconhecido a legitimidade dos embargantes. Sustentam, ainda, contradição no julgado e requerem efeitos modificativos. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar alegação de conflito de interesses entre inventariante e herdeiros; (ii) saber se houve omissão quanto à suposta decisão do juízo do inventário que autorizaria a habilitação dos herdeiros; (iii) saber se existe contradição interna no julgado apta a justificar a oposição de embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. Não há omissão, pois o acórdão enfrentou a matéria ao aplicar a regra do art. 75, VII, do CPC, estabelecendo que a representação do espólio compete ao inventariante, sendo excepcional a atuação direta dos herdeiros apenas na hipótese legal de inventariante dativo. 4. Inexiste omissão quanto à suposta decisão do juízo do inventário, seja pela ausência de comprovação nos autos, seja porque tal decisão não vincula o juízo da causa originária, nos termos do art. 506 do CPC. 5. Não há contradição interna no acórdão, uma vez que a fundamentação e o dispositivo são coerentes entre si, inexistindo proposições inconciliáveis. 6. Evidenciado o intuito de rediscussão do mérito, os embargos apresentam caráter manifestamente protelatório, autorizando a aplicação de multa. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido, com aplicação de multa por caráter protelatório. Tese de julgamento: 1. A atuação direta de herdeiros em ações envolvendo o espólio é medida excepcional, restrita às hipóteses legais expressas, não sendo o conflito de interesses fundamento suficiente para afastar a representação pelo inventariante. 2. Não configura omissão ou contradição a decisão que, de forma fundamentada, afasta teses juridicamente irrelevantes ao deslinde da controvérsia. 3. Embargos de declaração utilizados para rediscussão do mérito caracterizam uso indevido do recurso e autorizam a aplicação de multa. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 75, VII e §1º; 506; 618; 619; 622; 1.022; 1.025; 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 04.09.2007. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração de nº 8068973-79.2025.8.05.0000, sendo Embargantes Danielle Andrea dos Santos Gonzales e outros e Embargada Costa Andrade Empreendimentos LTDA, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator